Tribunal: STF
Processo: RE 99408
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-10-29
Data de publicação: 1985-10-29

Ementa:
ICM. CRÉDITO ORIGINARIO DA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA
CONSUMIDA NO PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO. A ELE TEM DIREITO O
CONTRIBUINTE QUE, TENDO CRÉDITO EM CURSO DE COBRANÇA EXECUTIVA, DEU
BENS A PENHORA. INTELIGENCIA DO ARTIGO 206 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL.